Tribunal: TJMT
Processo: 0007024-53.2008.8.11.0055
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007024-53.2008.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCINEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.232.701-53 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ELIAS ALVES FERRO - CPF: 522.299.631-04 (ADVOGADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 DO STJ - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO READEQUADO NA ESTEIRA DO RECURSO REPETITIVO - APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação,
da

causa
ou o proveito econômico da demanda forem elevados (...).”
(REsp 1.850.512/SP - Tema 1.076).

2. Sendo expressivo o valor da causa indicado nos autos, mister se faz a adequação do acordão recorrido, para que a verba honorária continue, como estabelecido na sentença de origem, fixada de acordo com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 3º, II e § 6º do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

3. Juízo de retratação positivo. Acórdão readequado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação (id. 109274960 - pp. 16/24) interposto por
ALCINEI FERREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV e 102 do CPC (não recolhimento das custas e despesas processuais) e condenou o promovente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme sentença de id. 109274960 - pp. 13/14.

O Recurso de Apelação foi parcialmente provido em julgamento realizado no dia 07/02/2020, tão somente para reduzir a verba honorária fixada na sentença para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme acórdão de id. 109274960 - pp. 56/61.

Os Embargos de declaração interpostos contra essa decisão foram rejeitados (id.

109274960 - pp. 76/81).

O
Município de Tangará
interpôs

Recurso Especial, sendo este sobrestado por decisão da Vice-Presidência deste Sodalício, em razão do Tema 1.046/STJ (vide id. 124699685).

Posteriormente, o STJ julgou o Tema 1.076 (mais abrangente), tendo a Vice-Presidência determinado a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de conformidade ou retratação (id. 135248650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação (id. 109274960 - pp. 16/24) interposto por
ALCINEI FERREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV e 102 do CPC, condenando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme sentença vista em id. 109274960 - pp. 13/14.

O Acórdão foi assim ementado (id. 109274960 - p. 56):

“RECURSO DE APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE ECONOMICA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE PARCELAMENTO OU PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL INDEFERIDO. VALOR DA CAUSA ALTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. No caso em exame, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade econômica, o que impede o deferimento do parcelamento das custas na forma desejada ou pagamento ao final do processo ou (art.98, §6°, CPC). 2. Considerando as particularidades da presente demanda, verifica-se que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir a verba honorária”

Os Embargos de Declaração contra o acordão foram rejeitados (id. 109274960 - pp. 76/81).

O
Município de Tangará da Serra
interpôs

Recurso Especial, que foi sobrestado por decisão da Vice-Presidência deste Sodalício, em razão do Tema 1.046/STJ (vide id. 124699685).

Posteriormente, contudo, o STJ julgou o Tema 1.076 (mais abrangente), fato que ensejou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para juízo de conformidade ou retratação (id. 135248650).

Pois bem.

Sustenta o Recorrente
(Município de Tangará da Serra)
que houve equívoco na fixação dos honorários de sucumbência, argumentando que, no caso, não poderiam eles ter sido arbitrados com base no critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC), mas sim entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, conforme a regra do art. 85, § 2º, do CPC (id. 82119021).

Sem necessidade de maiores questionamentos a respeito, tenho que
assiste

razão

ao

Recorrente
.

No presente caso, ao ingressar na origem com a Ação de Danos Morais, o ora Apelado atribuiu à causa o valor de R$ 676.500,00 (seiscentos e setenta e seis mil e quinhentos reais) e, quando extinto o processo, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa:

“
ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito e, via de consequência, determino o seu arquivamento.

Considerando a sucumbência do autor,
condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fundamento no artigo 85, § 3º, II e § 6º do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa
(...)”

(id. 109274960 - pp. 13/14) (g.n.)

Em sede de Apelação, este Sodalício reduziu o valor dos honorários para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Portanto, quanto aos honorários, o acórdão, ao invés de fixá-los nos percentuais previstos no CPC, arbitrou-os por equidade, com fundamento no § 8º, do art. 85, do CPC, em desconformidade com a tese fixada no Tema 1.076/STJ.

A questão, portanto -

cuja controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, ou seja: se de forma equitativa ou em percentual previsto no CPC - está pacificada pela sistemática de recursos repetitivos (aplicação exclusiva do aludido Tema 1.076/STJ),

Em que pese também tenha havido a afetação do paradigma REsp 1.812.301/SC - Tema 1046/STJ, verifica-se que a questão submetida a julgamento naquele caso era menos abrangente, pois se limitava à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015.

Ademais, o Tema 1.046/STJ já não subsiste, considerando que no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no seguinte sentido:

“i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Assim, 1:
vedou-se a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
; e 2: autorizou-se o arbitramento por equidade apenas nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Conclui-se, portanto, que a questão submetida a julgamento no presente Recurso de Apelação enseja a aplicação da primeira tese do Tema 1.076, vedando o arbitramento por equidade.

Isso posto, em obediência à sistemática de recursos repetitivos, consoante a tese fixada pelo Tema 1076/STJ,
“
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”, o que ocorre no caso dos autos e enseja o provimento recursal mediante juízo de retratação positivo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - DESCABIMENTO - TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDAO AO RECURSO REPETITIVO - MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUANTO À VERBA HONORÁRIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
- RECURSO INTERPOSTO POR GEOSOLO ENG. PLAN. E CONSULT. PROVIDO.
Conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo
.” Tese jurídica firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
Juízo de Retratação positivo para modificar o acórdão
, arbitrando-se a verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 6%, por força do art. 85, §11 da legislação processual.”

(N.U 0012479-90.2010.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) (g.n.)

Diante desse quadro, tem-se por inequívoco o impedimento da apreciação equitativa quando os valores da condenação e/ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, restando patente a necessidade de exercer o juízo de retratação no caso em exame, observando as regras do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º.
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

(...)

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

(...)

§ 4º. Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

IV -
será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação
.

§ 6º.
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º
,
sendo vedado ao tribunal
, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.” (g.n).

Ante o exposto,
em

juízo

positivo

de

retratação
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para o fim de adequar o acórdão ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), mantendo a r. sentença proferida pelo juízo de origem, que estabeleceu os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC.

Deixo de majorar a verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), considerando que já foi arbitrada no seu grau máximo para a hipótese (art. 85, § 3º, II, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023